Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-56.2024.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000179-56.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL VAZ RIBEIRO - CPF: 546.125.359-87 (APELADO), ISABELA RICKEN SPADRIZANI - CPF: 095.388.339-61 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), ARTUR MITSUO MIURA - CPF: 333.493.698-80 (ADVOGADO), SONIR JOSE BOASKEVIS - CPF: 630.306.591-00 (APELANTE), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), MIGUEL VAZ RIBEIRO - CPF: 546.125.359-87 (APELANTE), ARTUR MITSUO MIURA - CPF: 333.493.698-80 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), ISABELA RICKEN SPADRIZANI - CPF: 095.388.339-61 (ADVOGADO), SONIR JOSE BOASKEVIS - CPF: 630.306.591-00 (APELADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APELO DE SONIR NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DE MIGUEL NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DOIS RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE IMPRENSA E CRÍTICA JORNALÍSTICA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSO. APELAÇÃO
DO REQUERIDO
NÃO CONHECIDA E APELAÇÃO
DO AUTOR
DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por MIGUEL VAZ RIBEIRO contra SONIR JOSE BOASKEVIS, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A apelação de SONIR visava confirmar a improcedência, enquanto a de MIGUEL buscava a reforma da sentença para a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse recursal no recurso interposto por SONIR JOSE BOASKEVIS; (
ii
) definir se as matérias jornalísticas veiculadas por SONIR ultrapassaram os limites da liberdade de imprensa e configuraram dano moral a MIGUEL VAZ RIBEIRO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de SONIR JOSE BOASKEVIS não é conhecido por ausência de interesse recursal, pois objetiva apenas a manutenção da sentença que já lhe é favorável, sem pretensão de reforma.

A liberdade de imprensa, embora constitucionalmente assegurada, não é absoluta, sendo vedada a prática de calúnia, injúria e difamação.

A crítica jornalística contundente dirigida a agente político está amparada pela liberdade de expressão, devendo-se considerar a maior exposição pública dessas figuras e a maior tolerância a críticas.

As expressões utilizadas nas matérias ("demagogo" e "desrespeitoso") configuram crítica política regular, sem excesso ou abuso apto a gerar dano moral.

A ilustração impactante utilizada (pessoa amordaçada sob ameaça de arma de fogo) está relacionada ao contexto da violência urbana abordada nas reportagens e não configura imputação direta de crime ao autor.

Não se constatou a veiculação de informações manifestamente falsas ou desconectadas da realidade local que configurassem
fake
news
.

O conteúdo jornalístico questionado respeitou o dever de veracidade, pertinência e cuidado, não sendo caracterizado ilícito civil indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de SONIR JOSE BOASKEVIS não conhecido. Recurso de MIGUEL VAZ RIBEIRO desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de interesse recursal ocorre quando o recurso não objetiva a reforma da decisão recorrida, mas apenas sua manutenção.

A crítica jornalística dirigida a agente público, ainda que contundente e ilustrada de forma impactante, insere-se no exercício regular da liberdade de expressão e imprensa, não configurando, por si só, ato ilícito indenizável por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos IV, IX e X; CPC, art. 525, § 1o, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Agravo Interno Cv no 00536776320128130461, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 06.11.2024; TJ-MG, AC no 10344140030398001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 05.12.2017; TJ-PR, AI no 1701821-8, Rel. Des. Domingos José
Perfetto
, j. 14.09.2017; TJ-MT, AC no 10188666920198110041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06.06.2023; TJ-DF, AI no 0708867-32.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 14.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

1000179-56.2024.8.11.0045

Apelante (s):
MIGUEL VAZ RIBEIRO e
SONIR JOSE BOASKEVIS

Apelado (s):

MIGUEL VAZ RIBEIRO e SONIR JOSE BOASKEVIS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de

dois
recurso
s
de apelação interposto
s
por
ambas as partes
,
com
o
fito de reformar a sentença que,
nos autos
da ação de
obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais que
MIGUEL VAZ RIBEIRO
move em face de
SONIR JOSE BOASKEVIS
,
julgou
im
procedente a ação
e condenou a
parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da causa.

Apelação de
SONIR JOSE BOASKEVIS
(Id.
279815371
):

Sustenta o apelante, em síntese
que
: (i) As matérias não veicularam informações falsas ou "fake
news
", apenas narraram fatos verdadeiros sobre insegurança em Lucas do Rio Verde; (
ii
) Os termos "demagogo" e "desrespeitoso" para o prefeito constituem mera crítica lícita; (
iii
) A ilustração impactante é recurso comum no jornalismo; (
iv
) Como pessoa pública, o prefeito está mais exposto a críticas profissionais; (v) Não houve abuso da liberdade de imprensa a ensejar danos morais. Pugna pela improcedência dos pedidos.

Apelação de
MIGUEL VAZ RIBEIRO
(Id.
279815378
):

Afirma que
: (i) As matérias propagaram informações falsas e "fake
news
"; (
ii
) Os termos pejorativos extrapolaram a crítica lícita, configurando ofensas pessoais; (
iii
) A ilustração associando sua imagem a cenas de violência não é recurso jornalístico aceitável; (
iv
) Embora seja pessoa pública, não está totalmente desprovido de proteção à honra; (v) Houve abuso do direito de imprensa, ensejando danos morais. Pugna pelo provimento do recurso para
reformar a sentença de improcedência e condenar o apelado em indenização por danos morais.

Sem c
ontrarrazões
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR (
AUSÊNCIA DE INTRESSE RECURSAL
)

Eminentes pares:

Importante esclarecer que o conceito de interesse recursal encontra fundamento no princípio da dialeticidade, componente essencial do devido processo legal
, de forma que, p
ara que uma decisão judicial possa ser efetivamente impugnada por recurso, é imprescindível que a parte demonstre interesse jurídico na reforma ou invalidação do pronunciamento jurisdicional.

O interesse recursal
se
configura como condição objetiva de admissibilidade recursal
e c
onsiste na necessidade de a parte evidenciar, de maneira concreta, o proveito prático que almeja obter com a interposição do recurso em questão
, e
m suma, exige-se que o recorrente demonstre efetivo prejuízo advindo da decisão impugnada.

No caso, o recurso de apelação interposto por SONIR impugna a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por MIGUEL na ação de reparação por danos morais.

Entretanto, ao analisar as razões recursais, verifica-se que o apelante SONIR não postula pela reforma da sentença, mas sim pela manutenção de seus exatos termos.

Isso porque verifica-se que a
linha argumentativa desenvolvida pelo apelante SONIR busca confirmar os fundamentos da improcedência decretada na origem
, porquanto d
efende não ter havido abuso da liberdade de imprensa ou veiculação de informações falsas, sustentando que suas matérias jornalísticas configuravam legítimo exercício da liberdade de expressão e crítica a pessoa pública.

Nessa perspectiva, observa-se a ausência de efetivo interesse recursal por parte de SONIR, uma vez que seu recurso não objetiva a reforma da decisão recorrida, mas tão somente a manutenção dos termos da sentença de improcedência que lhe foi favorável.

Ressalta-se que, embora o recurso tenha sido formalmente interposto, padece de vício insanável por ausência do pressuposto objetivo de admissibilidade consubstanciado no interesse recursal.

Nessa linha, a jurisprudência consolidada
é
uníssona ao não conhecer recursos desprovidos de interesse prático para a parte recorrente
. A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL .
SENTENÇA FAVORÁVEL À AGRAVANTE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. I. CASO EM EXAME
1 .Agravo
interno interposto contra decisão monocrática, que não conheceu da apelação por ausência de interesse recursal. A agravante sustenta que a sentença recorrida teria violado decisão transitada em julgado ao permitir a compensação de valores já discutidos anteriormente, em desacordo com o art. 525, § 1o, VII, do CPC.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há
duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão monocrática agiu corretamente ao não conhecer da apelação por ausência de interesse recursal; (
ii
) verificar se a sentença de primeira instância de fato contrariou decisão transitada em julgado ao tratar da compensação de valores. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 .O
interesse recursal é pressuposto de admissibilidade e depende da possibilidade de o recurso gerar uma situação mais favorável à parte que o interpõe, conforme reconhecido pela doutrina e jurisprudência. 4.No caso concreto, a sentença de primeira instância já havia afastado a compensação de valores, ponto central da insurgência da agravante, o que torna o recurso inútil, pois a decisão já era favorável à sua pretensão.
5 .Como
não há utilidade na modificação da sentença recorrida, pois o pleito da agravante já foi acolhido no juízo de origem, inexiste interesse recursal que justifique o conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Agravo
interno
desprovido .
Tese de julgamento: A ausência de interesse recursal ocorre quando a decisão recorrida já é favorável à pretensão da parte, não havendo utilidade no recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, § 1o, VII” (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 00536776320128130461, Relator.:
Des .
(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 06/11/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/11/2024).

“
APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - DECISÃO FAVORÁVEL - NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece da apelação, por ausência de interesse recursal, se a pretensão do recorrente se encontrar acolhida na sentença atacada
” (
TJ-MG - AC: 10344140030398001 MG, Relator.: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 05/12/0017, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2017)
.

A
nte
o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO de apelação interposto por SONIR, por ausência de interesse recursal.

É como voto.

VOTO

(
MÉRITO
)

Eminentes
pares:

Trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada por MIGUEL VAZ RIBEIRO, então prefeito municipal de Lucas do Rio Verde, em face de SONIR JOSE BOASKEVIS, editor-chefe do site de notícias "A Voz Mato-grossense".

Na essência, o autor narra ter sido vítima de ofensas à sua honra e imagem ao ser retratado por matérias jornalísticas de SONIR, que supostamente continham termos depreciativos, ilustrações impactantes e informações falsas que associavam o autor a contextos de violência e atividades criminosas na cidade.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos de MIGUEL, sob o fundamento de que, embora as matérias veiculadas fossem duras em suas críticas, estas se inseriam no legítimo exercício da liberdade de imprensa e de expressão por SONIR, não configurando ilicitude ou abuso a ensejar reparação por danos morais.

A controvérsia está em aferir os limites da liberdade de imprensa e crítica jornalística exercidos por SONIR ao produzir conteúdo envolvendo a imagem e reputação do autor, então prefeito municipal.

Pois bem. O
presente caso
está situado
no campo de ponderação entre direitos e garantias fundamentais de envergadura constitucional. De um lado, temos a liberdade de expressão e o direito à informação, consubstanciados na garantia da livre manifestação do pensamento e no exercício da liberdade de imprensa, assegurados pelo artigo 5o, incisos IV e IX, da Constituição Federal
e de
outro lado, encontra-se o direito à honra e à imagem das pessoas, igualmente albergado como direito fundamental inviolável no artigo 5o, inciso X, da Carta Magna. Tal preceito estabelece a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, erigindo os direitos da personalidade a uma posição de máxima importância no ordenamento jurídico pátrio.

Nesse prisma, revela-se necessário proceder a um juízo de ponderação para, à luz do caso concreto, determinar qual dos valores constitucionais deverá preponderar com a consequente concordância prática de ambos os princípios colidentes.

Inicialmente, cabe relembrar que nenhum direito fundamental é absoluto, devendo todos conviver de forma harmônica e sistemática no ordenamento jurídico
, máxime porque a
própria Constituição confere pesos distintos a determinados valores em circunstâncias específicas, evidenciando que não se trata de um sistema engessado, mas sim permeado por
critérios de ponderação.

Especificamente no âmbito da liberdade de expressão e imprensa, prevalece o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que tais garantias não se revestem de caráter ilimitado ou intocável
, pois a
cláusula constitucional é regra geral permitindo a regulamentação da manifestação do pensamento, desde que respeitado o seu núcleo essencial.

Nesse sentido, sedimentou
-se a
orientação de que

a livre manifestação do pensamento não compreende o direito de caluniar, injuriar ou difamar alguém. A imprensa, portanto, não está imune às restrições decorrentes de outros valores jurídicos relevantes, como os direitos da personalidade (honra, imagem, privacidade).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REPORTAGEM QUE NÃO DESBORDOU DOS LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA, LIMITANDO-SE A INFORMAR OS LEITORES ACERCA DOS FATOS OCORRIDOS - AUSÊNCIA DE OFENSA INDEVIDA À HONRA E À IMAGEM – RECURSO DESPROVIDO. “A liberdade de imprensa é direito fundamental, estampado na Carta Magna e erigido como um dos princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito construído a partir da Constituição de 1988, motivo pelo qual sua relativização somente pode ser admitida nos casos em que houver flagrante e indevida ofensa a outros direitos fundamentais individuais, como a honra e a imagem, o que não ocorreu na hipótese em tela.” (TJ-PR - AI: 17018218 PR 1701821-8 (Acórdão), Relator.: Desembargador Domingos José
Perfetto
, Data de Julgamento: 14/09/2017, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2122 29/09/2017
)” (
TJ-MT - AC: 10188666920198110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)
.

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA EM SÍTIO ELETRÔNICO. INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO À INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE SÍTIO DA INTERNET. CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130. TEMA 995 DO STF. 1. Consoante a jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, quais sejam: (i) dever de veracidade, (
ii
) dever de pertinência e (
iii
) dever geral de cuidado. 2. Nos termos do Tema 995 do Supremo Tribunal Federal (A) plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente
injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 3. A matéria jornalística impugnada contempla apenas narrativa fática, não havendo motivo para considerar que o exercício da liberdade de expressão e de imprensa seja capaz de causar abalo à sua honra, intimidade e imagem, de sorte que, sem o reconhecimento do abuso no exercício do direito à informação, mostra-se inviabilizada a determinação de tornar indisponível a matéria jornalística em sede de tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido” (TJ-DF 0708867-32.2024 .8.07.0000 1862479, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 14/05/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 03/06/2024).

Da análise, extrai-se que as matérias questionadas pelo autor se pautaram em um viés manifestamente opinativo e crítico em relação à sua gestão na área de segurança pública
e e
sse posicionamento em si não pode ser tido como ilícito ou abusivo, visto que o papel da imprensa transcende o mero dever de informar, inserindo-se também no legítimo direito de expressar opiniões acerca de temas relevantes para a sociedade.

Nessa linha, verifica-se que os questionamentos tecidos pelo apelado SONIR acerca de eventual "desconexão" entre as declarações otimistas do prefeito e a realidade fática da violência local, bem como o emprego de expressões como "demagogo" e "desrespeitoso" para qualificar MIGUEL, enquadram-se no exercício regular da crítica jornalística.

É
certo
que a atividade política, por sua própria essência, sujeita os agentes públicos a um nível mais intenso de exposição e escrutínio social, reduzindo consideravelmente a expectativa de privacidade e proteção à honra desses indivíduos.

Aqueles que optam por exercer cargos de representação popular devem estar cientes e preparados para as inevitáveis reprovações, muitas delas contundentes, oriundas da imprensa e da opinião pública em geral.

Quanto à ilustração visual questionada por MIGUEL, consistente em cena impactante de uma pessoa amordaçada sob ameaça de arma de fogo, registra-se não restar minimamente caracterizada a imputação direta de crimes ao autor ou qualquer associação explícita entre sua atuação e as condutas ilícitas represe
ntadas.

Trata-se de mera alegoria gráfica ilustrativa do tema central abordado nas matérias, consistente na insegurança e violência presentes em Lucas do Rio Verde
e,
embora impactante, não pode ser dissociado do contexto jornalístico em que inserido e da liberdade de expressão que deve reger o labor da imprensa.

Não se
vislumbra
, portanto, nenhuma imputação direta de crimes específicos ao autor ou exposição caricata e aviltante de sua imagem
, o
que se verifica é a veiculação de uma crítica contundente, ainda que revestida de certo sensacionalismo gráfico, acerca de um tema de inegável interesse público.

Por fim, no tocante à alegação de veiculação de informações falsas e "
fake
news
", igualmente não prospera.

Da detida análise das matérias e do conjunto probatório produzido, não se constatam registros fáticos manifestamente inverídicos ou desconectados da realidade local à época, sendo evidente o esforço de fundamentar os comentários críticos em estatísticas, notícias policiais e relatos de moradores.

Saliente-se que o exercício da atividade jornalística, por sua própria natureza, pressupõe um componente inevitável de emissão de juízos de valor e opiniões sobre fatos públicos que podem ou não ser compartilhados pela coletividade.
Assim
, não se pode reputar todo conteúdo jornalístico crítico ou desfavorável ao poder público como automática "
fake
news
".

Nesse contexto, considerando os parâmetros assentes pela jurisprudência pátria para aferição do legítimo exercício da liberdade de imprensa em contraposição à violação de outros direitos fundamentais, concluo que as matérias veiculadas por SONIR JOSE BOASKEVIS se inseriram nos estritos limites da legalidade.

Embora contundentes e talvez exageradas em alguns aspectos ilustrativos, não incorreram em abusos ou excessos injustificáveis, sendo manifestação regular do direito de crítica jornalística inerente ao Estado Democrático de Direito.

Portanto, nessa quadra, não haveria respaldo jurídico para se decretar a ocorrência de ilícito
civil indenizável por dano moral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO a
o recurso
de apelação
interposto por MIGUEL VAZ RIBEIRO
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025